Tribunal: TJSP
Processo: 2131726-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA PENHORA DE IMÓVEL – CABIMENTO – Tratando-se de dívida proveniente de despesas condominiais, que constituem obrigações "propter rem", a execução de débitos oriundos do imóvel alcança o próprio bem, admitindo-se a constrição. RECURSO IMPROVIDO.